Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-73.2021.8.11.0029
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000550-73.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CLEITON CESAR KELLER - CPF: 032.963.481-07 (APELANTE), JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO ALEXANDRE MACHADO DE ALMEIDA - CPF: 709.968.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PITER BRITO FREIRE DA SILVA - CPF: 014.219.111-67 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON JESUE LEITE DOS SANTOS - CPF: 014.546.061-42 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 14 E 15, LEI No. 10.826/03) – RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA (ART. 329 E 330 DO CÓDIGO PENAL) –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1.

PRELIMINAR DE OFÍCIO
– REQUESTADA ATIPICIDADE DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS RAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ATIPICIDADE DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA -
2.
ATIPICIDADE DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – ESTRADA RURAL – LOCAL DESABITADO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
3.
ATIPICIDADE DO CRIME DE RESISTÊNCIA – RESQUESTADA CONDUTA PASSIVA – NÃO EVIDENCIADA – ATITUDE POSITIVA DE AMEAÇA – CRIME CONFIGURADO –
4.

ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TESTEMUNHO POLICIAL EM HARMONIA COM AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 5.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA –
QUANTUM
FIXADO –
6.

SUBSIDIARIAMENTE A CONSUNÇÃO DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO – PREJUDICIALIDADE – RECONHECIDA A ATIPICIDADE DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO
– PRELIMINAR DE OFICIO ACOLHIDA – ATIPICIDADE DA DESOBEDIÊNCIA NÃO CONHECIDA - NO MÉRITO, R
ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTRIAL.

1.

Não se conhece do pedido de atipicidade do crime de desobediência, se o apelante não apresentou qualquer argumento para fundamentar o seu pedido, bem como, para possibilitar o contraditório e a ampla defesa, em flagrante desrespeito à imperiosa aplicação do princípio da dialeticidade. Precedentes do STF e STJ.

2.

Sendo o disparo de arma de fogo efetuado em área rural, sem habitações próximas, a conduta não constitui crime, sendo por isso, imperiosa a absolvição do recorrente.

3.

A atuação positiva do apelante em tentar sacar um canivete, em patente ameaça aos agentes da lei que realizavam a abordagem é comportamento ativo apto a descaracterizar a resistência passiva alegada.

4.

Se o Apelante desobedeceu à ordem de parada, empreendendo fuga e, após, resistiu à atuação policial, mediante grave ameaça, opondo-se à execução de ato legal e considerando que os depoimentos dos policiais são harmônicos nesse sentido, a prova é apta a demonstrar a ocorrência do crime de resistência e desobediência.

5.

Tendo em vista o
quantum
fixado, necessário o abrandamento do regime de pena do apelante, em atenção ao que preceitua o art. 33, §2o,
c,
do Código Penal.

6.

Acolhida a tese de atipicidade do crime de disparo de arma de fogo, resta prejudicado o pedido de consunção dos crimes entre os crimes previstos no art. 15 e art. 14 da Lei no 10.826/03.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Cleiton Cesar Keller,
contra sentença sob ID. 134446733
em que foi condenado
como autor dos crimes previstos nos
arts. 14,
caput,
e
15,
caput
, da Lei 10.826/03, e art. 329,
caput
, e art. 330,
caput
, do CP
, à pena total de
4 anos, 3 meses e 12 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
60
dias-multa
; e
6 meses e 2 dias
de
detenção,
e ao pagamento de
50 dias-multa.

Em
razões
sob ID. 134446761 pleiteia a
absolvição
dos crimes previstos nos arts. 15 da Lei no 10.826/03 e 330 do CP, sob alegação de
insuficiência de prova
, ou se for o caso, o reconhecimento da
atipicidade
. Subsidiariamente requesta a
aplicação do princípio da consunção
entre os crimes do art. 14 e 15 da Lei no 10.826/03.

Busca ainda a
absolvição
do crime previsto no
art. 329 do Código Penal
, ante a atipicidade da conduta, pois se trataria de resistência passiva. Alternativamente, a
absolvição
ante a insuficiência probatória.

Em
contrarrazões
sob ID. 134446765 o douto
Parquet
pugna o
desprovimento
do recurso;
igualmente
em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID. 144416669):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DISPARO DE ARMA DE FOGO, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 15 DA LEI 10.826/03. NÃO CABIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO. DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS MILITARES NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. 2. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 330 DO CP. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 3. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE AS CONDUTAS DE PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. INAPLICABILIDADE. CONDUTAS DECORRENTES DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. 4. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA. IMPERTINÊNCIA. DELITO FORMAL QUE NÃO EXIGE RESULTADO NATURALÍSTICO PARA SUA CONFIGURAÇÃO. AMEAÇA EVIDENCIADA NOS AUTOS PELA PROVA ORAL COLHIDA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFÍCIO

Egrégia Câmara,

Vejo dos autos que a defesa almeja o reconhecimento da atipicidade do crime de desobediência, sem, contudo, apresentar as razões para seu reconhecimento, aduzindo apenas que remete as razões ao tópico de disparo de arma de fogo.

Nesse ponto, necessário consignar que quanto ao disparo de arma de fogo, fundamentou a existência de atipicidade por ter sido realizado em local desabitado, não havendo qualquer fundamento ou referência ao crime de desobediência.

Consigno que
vige em nosso ordenamento jurídico o
Princípio da Dialeticidade
,
“segundo o qual todo recurso deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifesta a sua inconformidade com o ato impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada”
(AgRg no ARE n. 664.044/MG, Ministro Luiz Fux).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguindo esse entendimento e em obediência ao Princípio da Dialeticidade prega que
“a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.”
(AgRg no AREsp n. 2.094.944/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Não se ignora aqui o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, contudo, em respeito às garantias constitucionais o contraditório e da ampla defesa, em recursos penais, é ônus do apelante demonstrar o desacerto da decisão guerreada, e no caso em comento, a ausência de impugnação específica impede a revisão da sentença, clamando o não conhecimento do pedido.

Ante essas razões,
de ofício
,
deixo de conhecer
o pedido de
atipicidade do crime de desobediência
(art. 330 do Código Penal).

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara,

No dia 24.4.2021, no período vespertino, na rodovia MT 109, zona rural de Canarana/MT,
Cleiton Cesar Keller
, portou arma de fogo de uso permitido, com as respectivas munições, em desacordo com determinação legal; ainda disparou arma de fogo em via pública, sem a finalidade de cometer outro crime; desobedeceu à ordem legal de funcionário público e, por fim, opôs-se à execução de ato legal, mediante ameaça a funcionário público competente para executá-lo.

Ao final do processo, ele

foi condenado como autor dos crimes previstos nos 14,
caput,
e
15,
caput
, ambos da Lei 10.826/03, e art. 329,
caput
, e art. 330,
caput
, ambos do CP, à pena total de
4 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
60
dias-multa
; e
6 meses e 2 dias de detenção,
e ao pagamento de
50 dias-multas.

Neste grau de jurisdição, pleiteia a reforma da sentença para que seja decretada a absolvição dos crimes, seja pela atipicidade da conduta ou pela ausência de prova para a condenação.

Inicialmente, postula o apelante a atipicidade do crime de Disparo de Arma de Fogo (art. 15 da Lei 10.826/03), ao argumento de que o fato foi praticado dentro dos limites da propriedade rural onde ele trabalhava.

Com razão a defesa
, quanto ao pedido de atipicidade da conduta. Explico.

O art. 15 da Lei 10.826/03 lesiona que:

Art. 15.
Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela
, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime:

O tipo legal prevê que para a configuração do crime, é necessário que o disparo de arma de fogo seja realizado em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, o que não ocorreu no caso em comento.

Ora, conforme se observa da peça incoativa, os fatos se deram em estrada rural, local ermo e desabitado, não representando perigo.

Tal fato é confirmado pelo depoimento dos policias militares
João Alexandre Machado de Almeida, Piter Brito Freire da Silva
e
Wilson Jesué Leite dos Santos
, os qual declaram que os fatos se deram em uma estrada rural, a cerca de 15km do centro da cidade, em um entroncamento que dá acesso à Fazenda Planalto, portanto, em local sem circulação de pessoas.

Em que pese os policias alegarem que o apelante realizou o disparo em momento de fuga, em direção da viatura policial, a assertiva não é corroborada pelas provas produzidas nos autos. Isto porque os próprios policiais afirmam que, apesar de estarem próximos da motocicleta, não visualizaram o apelante empunhando a arma de fogo e realizando o disparo em direção a viatura.

Vale lembrar que o fato aconteceu no período vespertino, em local desabitado, sem qualquer obstáculo que pudesse interferir no campo visual dos policiais, portanto, não é crível que, se realmente o apelante disparou em direção a guarnição, os policiais não teriam visualizado a ação.

Da mesma forma, não há qualquer evidência que a guarnição tenha sido atingida por qualquer disparo de arma de fogo, a comprovar o efetivo disparo de arma de fogo em sua direção.

Ressalte-se ainda que o apelante justificou a existência de uma cápsula deflagrada, ao arrimo de que teria disparo, mais cedo, quando saia da fazenda em que trabalha, para dispersar uma matilha de queixadas, o que é possível em zonas rurais.

Nesse sentido:

Efetuados os disparos em zona rural, sem habitações próximas, é incabível a condenação pelo crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03.

(TJ-MG - APR: 10347120018390001 Jacinto, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/06/2022)

Assim, sendo o objetivo do tipo penal a proteção da incolumidade pública, evitando que indivíduos disparem arma de fogo em locais em que exista maior possibilidade de atingir alguém ou causar risco à pessoa, não restando comprovado a violação da norma típica, vez que, não evidenciado o risco ou não restando demonstrado que se tratava de local habitado, com residências próximas, imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta, absolvendo o apelante quanto ao crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/03) com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal.

Prossegue a defesa arguindo
a atipicidade do crime de Resistência (art. 329 do CP),
ao argumento de que a conduta foi meramente passiva.

Para a configuração do crime de Resistência, a oposição deve ser positiva, não se considerando crime a
resistência passiva,
a qual é destituído de qualquer conduta agressiva ou desafiadora por parte do agente, porém, pode configurar os crimes de desobediência ou desacato.

Vejo dos autos que o apelante descumpriu ordem legal de parada e, quando rendido pelos policiais, resistiu à abordagem, tentando pegar um canivete em um de seus bolsos, em evidente ameaça aos policiais que integravam a guarnição de polícia.

Em que pese o apelante aduzir que iria pegar um telefone celular, está alegação não me convence. Ora, em momento de extrema tensão de uma abordagem policial, em que se é exigido que o abordado coloque as mãos em local visível e este, em claro desrespeito, busca algo no bolso sem a autorização dos agentes da lei, por certo que se tratava de algo para atacar a equipe policial.

Portanto, o apelante adotou conduta ameaçadora e desafiadora, momento em que os policiais foram obrigados a fazer o uso da força para contê-lo e algemá-lo, para a própria segurança.

Comprovado que o agente combateu com violência e ameaça à ordem policial, caracterizado resta o crime de resistência, eis que as condutas de chute e ameaça de morte contra os militares são comportamentos ativos a descaracterizar a resistência (TJ-MG - APR: 10388200008778001 Luz, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022)

Assim, as provas dos autos nos levam a conclusão de que o apelante praticou a conduta ativa descrito no tipo penal do art. 329 do CP, não havendo que se falar em atipicidade.

Por fim, a prova da materialidade e autoria dos crimes

de Desobediência e Resistência, exsurge do teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 134446654 - Pág. 2); Boletim de Ocorrência (Id. 134446654 - Pág. 3/7); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 134446654 - Pág. 9); além da prova oral produzida durante a instrução criminal que demonstra, à saciedade, que o apelante praticou os crimes, conforme descrito na denúncia.

Os policiais militares
João Alexandre Machado de Almeida, Piter Brito Freire da Silva
e
Wilson Jesué Leite dos Santos
,

foram uníssonos ao afirmar que o Apelante resistiu à abordagem, vez que quando avistou a guarnição de polícia e a tentativa de abordagem,
deu meia volta
com a motocicleta, quase caindo ao chão.

Aduziram que foi realizado o acompanhamento e a abordagem, sendo que o apelante tentou resistir pegando um canivete na cintura, momento em que foi imobilizado e algemado.

Ora, vê-se dos autos que o apelante desobedeceu à ordem legal de parada, empreendendo fuga e, após resistiu à execução de ato legal, mediante ameaça a funcionário público.

Esses fatos são suficientes para a configuração dos delitos previstos nos arts. 329 e 330 do Código Penal, que pune quem opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou quem lhe esteja prestando auxílio, bem como desobedece à ordem legal de funcionário público.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do primeiro apelante quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos, mormente nas palavras dos policiais militares que o prenderam, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve resistência, mediante violência, à ordem legal dos agentes públicos. (N.U 0021767-82.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

(...) 2. Comprovado que o agente ignorou ordem emanada de policiais militares no exercício de sua função e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tal conduta tipifica o crime de desobediência. (Precedentes do STJ). (N.U 0002995-27.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Ademais, imperioso ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos gozam de fé pública e devem prevalecer, principalmente quando
corroborada com as demais provas produzidas nos autos
. Nesse sentido o
Enunciado no 8 da TCCR/TJMT
:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Dessa forma não pairam dúvidas quanto a configuração do crime de resistência e desobediência, razão pela qual
não há que se falar em absolvição.

Procedida a absolvição do crime de
Disparo de Arma de Fogo,
remanesce os crimes de
Porte Ilegal de Arma de Fogo, Resistência e Desobediência,
cujas penas aplicadas, as quais não sofreram alteração nesta decisão, permanecem as fixações pelo Juiz Sentenciante, as quais, realizada o concurso material de crimes, chega-se a pena final de
2 anos e 10 dias
de
reclusão
;
6 meses e 2 dias
de
detenção
.

Tendo em vista o
quantum
ora fixado,
de ofício,
promovo o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o
ABERTO,
com fulcro no art. 33, § 2o, alínea
c,
do Código Penal.

Ante o exposto,
acolhida a preliminar de não conhecimento da autoria da desobediência
, no
mérito
, em
parcial
consonância
com o parecer

ministerial
,
dou parcial provimento
ao recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Cleiton Cesar Keller,
para
absolvê-lo
do crime de
Disparo de Arma de Fogo
(art. 15 da Lei no 10.826/03).
Ex officio,
promovo o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o
ABERTO.

Prejudicada a análise da tese de consunção entre o art. 15 e 14, ambos da Lei no 10.826/03.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022